Tribunal: TJMT
Processo: 0012198-96.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012198-96.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDERSON XAVIER DE LIMA - CPF: 998.670.361-15 (APELANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), ALCIR BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 295.103.868-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDERSON XAVIER DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006) – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE MANIFESTOU INTERESSE EM RECORRER DA SENTENÇA NO ATO DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DO ART. 577 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A PRÁTICA PREVISTA NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – PROVAS CONTUNDENTES A DEMONSTRAR O VÍNCULO DO APELANTE COM A DROGA APREENDIDA – A GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS DEMONSTRA A IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO LIAME ASSOCIATIVO COM O CORRÉU DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – PLEITO ALTERNATIVO PELA REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE ATENTOU ADEQUADAMENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – CONTUMÁCIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA REINCIDÊNCIA E PELOS MAUS ANTECEDENTES – PEDIDO DE DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME – PLEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DOS RECURSOS EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E EXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA.

Segundo o art. 577 do Código de Processo Penal o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. No caso, o apelante manifestou interesse de recorrer da sentença no ato de sua intimação pessoal, de modo que a tempestividade do recurso é manifesta. Nas hipóteses onde
os depoimentos dos policiais civis que funcionaram na condição de testemunhas nas fases inquisitorial e judicial da persecução penal são coesos e harmônicos, não havendo lacunas ou contradições em seus termos, é possível a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), notadamente quando as alegações do apelante estão isoladas do restante do conjunto probatório. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas não deve ser afastada nas situações em que a prova carreada aos autos comprova a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os envolvidos na prática delitiva. A dosagem da pena não vincula o julgador a critérios matemáticos específicos, de modo que as circunstâncias negativas poderão ensejar uma maior ou menor elevação da pena a depender das especificidades do caso concreto, devendo se observar, em todo caso, a proporcionalidade. Não há falar-se em detração nas situações em que o tempo de pena provisória não altera o regime inicial de cumprimento de pena. A prisão preventiva encontra-se devidamente justificada nas hipóteses onde o agente, além de ostentar maus antecedentes e ser reincidente, foi preso guardando elevada quantidade de drogas a demonstrar a gravidade concreta do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012198-96.2019.8.11.0042

APELANTE: EDERSON XAVIER DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ederson Xavier de Lima em face da sentença penal exarada pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo no 12198-96.2019.811.0042 (código 569109), cujos termos o condenaram

à pena de 08 (oito) anos e (06) seis) meses de reclusão e a 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão de sua incursão na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e a 05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa em virtude de sua incursão no delito tipificado no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Reconhecido o concurso material entre as condutas (art. 69, CP), a pena restou definida em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.750 (mil setecentos e cinquenta) dias-multa, fixadas no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Parte 2 – ID 91476477).

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante Ederson Xavier de Lima e Alcir de Oliveira Júnior, imputando-lhes as práticas delitivas insculpidas no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, todos

da Lei no 11.343/2006.

Narra a inicial acusatória que no dia 27/02/2019, às 17h50, na Rua Estêvão de Mendonça, no 1624, casa 04, Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá/MT, o apelante Ederson Xavier de Lima e Alcir de Oliveira Júnior transportavam e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 31 (trinta e um) tablets e 02 (duas) porções de maconha, com massa de 20,70 (vinte quilogramas e quinhentos e setenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudo no 3.14.2019.52648-01. Afirma, ainda, que ambos se associaram com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas.

Segundo o órgão acusador, policiais civis integrantes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos foram informados que o apelante Ederson Xavier de Lima, vulgo
Boré
, possuidor de extensa ficha criminal com antecedentes, possuía petrechos para falsificação de documentos pessoais e de veículos em uma residência utilizada como
escritório do crime
, localizada na Rua Estêvão de Mendonça, no 1624, casa 04, Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá/MT.

Relata que durante dois dias, investigadores efetuaram a vigilância do local, sendo constatado que o apelante Ederson Xavier de Lima acessava frequentemente o imóvel, onde o codenunciado Alcir de Oliveira Júnior também residia. Durante as diligências, os investigadores conseguiram verificar que ambos faziam uso de um veículo Toyota Corolla de cor branca.

Consta ainda que outra equipe de policiais civis, no dia, 27/02/2019, efetuou a prisão de Rebeca Almeida Carvalho, Altemir Souza Marçal e Eliane dos Santos Amorim, os quais mantinham no bairro Novo Horizonte, em Várzea Grande/MT, uma residência que servia como depósito de veículos produtos de crime. Neste imóvel, foi apreendida uma caminhoneta Hilux SW4 adulterada e proveniente de roubo, assim como diversos documentos falsificados e petrechos para falsificação.

Em seu interrogatório, perante a autoridade policial, a conduzida Rebeca Almeida Carvalho apresentou muitos detalhes a respeito de uma associação criminosa voltada à prática de ilícitos contra o patrimônio e lesivos à fé pública. Em seus relatos, ela informou que o indivíduo conhecido como
Boré
era o responsável pela preparação dos veículos, adulterando os sinais identificadores, serviço que era remunerado pela quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante disso, concluiu o
Parquet
que os fatos apurados pela polícia civil nas diligências iniciais foram corroborados pela prisão em flagrante e delação feita por Rebeca Almeida Carvalho. Em continuidade às diligências investigatórias, os policiais que monitoravam o apelante Ederson Xavier de Lima, vulgo
Boré
, avistaram um automóvel Toyota Corolla saindo da residência localizada na Rua Estêvão de Mendonça, no 1624, casa 04, Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá/MT, sendo posteriormente realizada sua abordagem.

Consta que o automóvel era conduzido pelo apelante Ederson Xavier de Lima, vulgo
Boré
, e tinha como passageiro o codenunciado Alcir Batista de Oliveira Júnior. Durante as buscas realizadas dentro do veículo, os policiais civis encontraram 01 (um) tablete de maconha que estava ao lado do banco do passageiro.

Prosseguindo com as diligências, foram até a residência do apelante Ederson Xavier de Lima e de Alcir Batista de Oliveira Júnior onde localizaram e apreenderam 30 (trinta) tablets e 02 (duas) porções de maconha, diversas cédulas em branco de documentos veiculares (CRV e CRLV), pessoais (CNH e RG), de vários Estados da Federação, impressoras do tipo matricial, jato de tinta e a
laser
, lacres de placas veiculares, 02 (duas) placas veiculares, 02 (dois) frascos de benzeno, fotos 3x4 de diferentes pessoas, cartões de bancos, laudos de vistoria supostamente emitidos pela empresa “Dekra”, 02 (dois)
notebooks
, 01 (uma) balança e a quantia de R$ 1.929,00 (mil novecentos e vinte e nove reais).

Diante destes elementos, ambos foram conduzidos à delegacia de polícia e interrogados pela autoridade policial. Na oportunidade o apelante Ederson Xavier de Lima optou pelo exercício do direito ao silêncio (Parte 1 – ID 91475456 – pp. 07/09), enquanto Alcir Batista de Oliveira Júnior negou sua participação nos fatos (Parte 1 – ID 91475455 – pp. 09 e seguintes).

Frente a tudo isso, o Ministério Público concluiu que “
as circunstâncias do fato narradas pelos policiais civis, as diligências prévias, a grande quantidade de droga, a forma em que estavam armazenadas e embaladas, bem como fato de que ambos estavam, durante a abordagem, transportando um dos tabletes, possivelmente para a entrega, além da descoberta de petrecho que indica a habitualidade em que era desenvolvida a mercancia de drogas (balança) e 05 antecedentes do denunciado Ederson, todos esses elementos apontam para a existência de uma associação estável e permanente com o propósito de pratica rem juntos o tráfico de drogas
”.

A denúncia se embasou nos elementos colhidos no
Inquérito Policial no 129/2019/DRE/MT
, notadamente no depoimento prestado por Rebeca Amorim de Carvalho que, após sua prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes de receptação, associação criminosa, falsificação de documento público e particular, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, levou a conhecimento da autoridade policial a informação de que fazia parte de um grupo que comprava veículos roubados e furtados para revender no
site
OLX como sendo verdadeiros.

Disse que “
o esquema criminoso funciona da seguinte maneira, as pessoas de BETO GOIANO e FRAJOLA compram carros roubados e furtado, atuando de dentro da cadeia, clonam o veículo e encaminham os automóveis para a interrogada e para ALTEMIR para que os mesmos anunciem os veículos no site OLX e vendam como se fossem originais. Que os carro são entregues pronto a interrogada e a ALTEMIR pela pessoa de BORÉ, telefone 65 99306-7088 cuja foto apresenta neste momento, que deixar o veículo pronto é fazer as alterações no vidro, motor, chassi, placa e documentação; que após BORÉ deixar o veículo pronto, a interrogada tem a função de fazer o pagamento ao mesmo, informando que o pagamento se dá somente após a venda do veículo
” (Parte 1 – ID 91475450 – pp. 08/11).

A fotografia utilizada para Rebeca Amorim de Carvalho informar quem seria a pessoa de
Boré
encontra-se encartada no Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa acostado na Parte 1 – ID 91475451 – pp. 12/13.

A inicial também se fundamentou no Relatório de Investigação no 147/2019, onde as informações relativas à abordagem do apelante Ederson Xavier de Lima e Alcir de Oliveira Júnior foram documentadas (Parte 1 – ID 91475453 – pp. 10/11), no boletim de ocorrência no 2019.64160 (Parte 1 – ID 91475454 – p. 07), nos depoimentos dos investigadores Eduardo Augusto Barcelos (Parte 1 – ID 91475455 – pp. 03/04), Renan Moia Moreto (Parte 1 – ID 91475455 – pp. 05/06) e no Laudo Pericial no 3.14.2019.52648-01, que apresentou resultado positivo para a presença de
Cannabis sativa L.
(maconha) nos 31 (trinta e um) tablets e 02 (duas) porções, cuja massa total foi fixada em 20,70 (vinte quilogramas e quinhentos e setenta gramas), apreendidos pelos policiais civis e cuja posse foi atribuída ao apelante e ao codenunciado (Parte 1 – ID 91475457 – pp. 07/12).

O juízo de primeiro grau de terminou a notificação dos acusados (Parte 1 – ID 91475483), os quais apresentaram defesa preliminar em conjunto (ID Parte 1 – ID 91475959). Todavia, apesar dos elementos levantados pela defesa, o juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento (Parte 1 – ID 91475974).

Na audiência de instrução e julgamento procedeu-se ao interrogatório dos acusados e à oitiva das testemunhas Eduardo Augusto Barcelos e Renan Moia Moreto, bem como à decretação da revelia do corréu Alcir Batista de Oliveira Júnior (Parte 2 – ID 91475996 – pp.03/04).

Ao final, as partes apresentaram suas alegações finais (Parte 2 – ID 91476454 e ID 91476457) e o juízo condenou o apelante Ederson Xavier de Lima à pena de 08 (oito) anos e (06) seis) meses de reclusão e a 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão de sua incursão na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e a 05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa em virtude de sua incursão no delito tipificado no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Reconhecido o concurso material entre as condutas (art. 69, CP), a pena restou definida em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.750 (mil setecentos e cinquenta) dias-multa (Parte 2 – ID 91476475).

De igual modo, o juízo
a quo
condenou Alcir Batista de Oliveira Júnior à pena de 07 (sete) anos de reclusão e a 700 (setecentos) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão de sua incursão na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e a 04 (quatro) anos de reclusão e a 800 dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão de sua incursão na prática delitiva constante no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Reconhecido o concurso material entre as condutas, a pena restou definitivamente fixada em 11 (onze) anos de reclusão e a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa (Parte 2 – ID 91476475).

Inconformado, o apelante Ederson Xavier de Lima interpôs o presente recurso de apelação (Parte 2 – ID 91476484).

Nas suas razões, o apelante alegou que (
a
) não há nos autos nenhum elemento que ligue o apelante aos crimes anteriores e que culminaram em sua prisão, havendo em seu desfavor, somente a posse de 400 (quatrocentos) gramas de substância entorpecente e que as demais drogas foram localizadas no interior de uma
kitnet
que não lhe pertencia. Argumenta que o local se tratava de um complexo de moradia, de modo que a droga apreendida poderia pertencer a qualquer um e que no local onde foi encontrada estava aberto, sem portas e com livre acesso e (
b
) pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo (art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006), (
c
) em relação ao crime de associação para o tráfico, argumentou que não há prova do vínculo associativo nem da estabilidade e permanência. Soma à alegação que a conduta não foi individualizada e especificada, reforçando que o juízo
a quo
condenou o apelante pela prática com base somente em elementos de suposição extraídos da fase inquisitorial, (
d
) alternativamente, requereu a redução da pena, argumentando que a exasperação da pena pelo crime de tráfico de drogas em 02 (dois) anos em razão dos maus antecedentes e pela quantidade de entorpecentes é desproporcional, requereu o reconhecimento da preponderância da confissão sobre a reincidência e, por fim, pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, (
e
) pugnou pela aplicação da detração e, por fim, (
f
) pelo direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade (Parte 3 – ID 101785951).

As contrarrazões foram pelo não conhecimento do recurso e, alternativamente, pelo seu não provimento (Parte 3 – ID 103234968).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não conhecimento do recurso e, caso não acatado o primeiro argumento, por seu desprovimento (Parte 3 – ID 107590477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDERSON XAVIER DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- Da preliminar de não conhecimento do recurso de apelação interposto por Ederson Xavier de Lima – alegação de intempestividade.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público estadual pugnou pelo não conhecimento do recurso interposto, em razão de sua intempestividade.

Segundo seus argumentos, a intimação da sentença penal condenatória foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 10 de julho de 2021 e publicada no dia 12 de julho de 2021, tendo o sistema registrado em 12 de julho de 2021 a ciência da defesa técnica, sem que tenha havido a interposição de recursos.

Alega que no dia 26 de julho de 2021, nova intimação foi disponibilizada e publicada no Diário da Justiça Eletrônico, da qual os patronos do recorrente tomaram ciência em 28 de julho de 2021, sem que tenham interposto quaisquer dos recursos cabíveis.

Pontua, ao final, que o recurso de apelação apenas foi interposto no dia 13 de setembro de 2021, de modo que a intempestividade da irresignação seria manifesta.

Contudo, o pleito não merece prosperar.

Independente da data da publicação da sentença penal condenatória e a da interposição do recurso por parte da defesa técnica, é certo que o próprio apelante, ao ser intimado pessoalmente do inteiro teor da sentença, vez que estava preso na Penitenciária Central do Estado por decisão exarada pelo juízo
a quo
, manifestou interesse em recorrer (ID 91476482 – p.02).

Isso porque é preciso ressaltar que no âmbito processual penal, a ampla defesa confere ao acusado o direito de audiência, o direito de presença e capacidade postulatória autônoma, ou seja, independentemente de seu advogado, tal qual no caso da interposição de recursos, tanto que o art. 577 do Código de Processo Penal literalmente dispõe que “
o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor
.”

E a doutrina bem interpreta o sobredito dispositivo pontuando que “
no processo penal, tanto o defensor quanto o acusado são legitimados, autonomamente, a interpor recursos. Assim, da mesma forma que o defensor pode interpor recurso em favor do acusado, ainda que contra sua vontade, pois investido de legitimação autônoma e concorrente (ou disjuntiva) para recorrer, o acusado também tem capacidade postulatória própria para interpor recursos no 1o grau de jurisdição, independentemente da intervenção de seu advogado
.” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. 9. ed. Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 1.479).

Na jurisprudência, adotando igual entendimento, confira-se: STJ, HC 204.099/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 28/10/2011.

Demais disso, o próprio art. 578 da Lei Processual Penal diz que “
o recurso será interposto por petição
ou por termo
nos autos,
assinado pelo recorrente

ou
por seu representante legal
”.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada nas contrarrazões, sobre a qual a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou favoravelmente, e conheço do recurso interposto.

- Do mérito

- Do pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e de desclassificação para o crime de porte para consumo (art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Em seu primeiro argumento, o apelante alega que não há nos autos nenhum elemento que o vincule aos crimes anteriores, os quais culminaram em sua prisão, havendo em seu desfavor, somente a posse de 400 (quatrocentos) gramas de substância entorpecente e que as demais drogas foram localizadas no interior de uma
kitnet
que não lhe pertencia.

Argumenta que o local se tratava de um complexo de moradia, de modo que a droga apreendida poderia pertencer a qualquer um que estivesse no local e que no local onde foi encontrada estava aberto, sem portas e possuía livre acesso de terceiros –
destacando que as testemunhas também teriam dito que no local foram encontradas ferramentas de trabalho de construção, indicando a presença anterior de trabalhadores
.

Acrescenta que o relatório policial em nenhum momento indica que o apelante e o corréu residiam juntos, conforme alegou o órgão acusador.

Pois bem.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante Ederson Xavier de Lima e Alcir de Oliveira Júnior, imputando-lhes as práticas delitivas insculpidas no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, todos

da Lei no 11.343/2006.

Narra a inicial acusatória que no dia 27/02/2019, às 17h50, na Rua Estêvão de Mendonça, no 1624, casa 04, Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá/MT, o apelante Ederson Xavier de Lima e Alcir de Oliveira Júnior transportavam e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 31 (trinta e um) tablets e 02 (duas) porções de maconha, com massa de 20,70 (vinte quilogramas e quinhentos e setenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudo no 3.14.2019.52648-01. Afirma, ainda, que ambos se associaram com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas.

Segundo o órgão acusador, policiais civis integrantes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos foram informados que o apelante Ederson Xavier de Lima, vulgo
Boré
, possuidor de extensa ficha criminal com antecedentes, possuía petrechos para falsificação de documentos pessoais e de veículos em uma residência utilizada como
escritório do crime
, localizada na Rua Estêvão de Mendonça, no 1624, casa 04, Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá/MT.

Relata que durante dois dias, investigadores efetuaram a vigilância do local, sendo constatado que o apelante Ederson Xavier de Lima acessava frequentemente o imóvel, onde o codenunciado Alcir de Oliveira Júnior também residia. Durante as diligências, os investigadores conseguiram verificar que ambos faziam uso de um veículo Toyota Corolla de cor branca.

Consta ainda que outra equipe de policiais civis, no dia, 27/02/2019, efetuou a prisão de Rebeca Almeida Carvalho, Altemir Souza Marçal e Eliane dos Santos Amorim, os quais mantinham no bairro Novo Horizonte, em Várzea Grande/MT, uma residência que servia como depósito de veículos produtos de crime. Neste imóvel, foi apreendida uma caminhoneta Hilux SW4 adulterada e proveniente de roubo, assim como diversos documentos falsificados e petrechos de falsificação.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, a conduzida Rebeca Almeida Carvalho apresentou muitos detalhes a respeito de uma associação criminosa voltada à prática de ilícitos contra o patrimônio e lesivos à fé pública. Em seus relatos, ela informou que o indivíduo conhecido como
Boré
era o responsável pela preparação dos veículos, adulterando os sinais identificadores, serviço que era remunerado pela quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante disso, concluiu o
Parquet
que os fatos apurados pela polícia civil nas diligências iniciais foram corroborados pela prisão em flagrante e delação feita por Rebeca Almeida Carvalho. Em continuidade às diligências investigatórias, os policiais que monitoravam o apelante Ederson Xavier de Lima, vulgo
Boré
, avistaram um automóvel Toyota Corolla saindo da residência localizada na Rua Estêvão de Mendonça, no 1624, casa 04, Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá/MT, onde foi realizada a abordagem.

Consta que o automóvel era conduzido pelo apelante Ederson Xavier de Lima, vulgo
Boré
, e tinha como passageiro o codenunciado Alcir Batista de Oliveira Júnior. Durante as buscas realizadas dentro do veículo, os policiais civis encontraram 01 (um) tablete de maconha que estava ao lado do banco do passageiro.

Prosseguindo com as diligências, foram até a residência do apelante Ederson Xavier de Lima e de Alcir Batista de Oliveira Júnior onde localizaram e apreenderam 30 (trinta) tablets e 02 (duas) porções de maconha, diversas cédulas em branco de documentos veiculares (CRV e CRLV), pessoais (CNH e RG), de vários Estados da Federação, impressoras do tipo matricial, janto de tinta e a
laser
, lacres de placas veiculares, 02 (duas) placas veiculares, 02 (dois) frascos de benzeno, fotos 3x4 de diferentes pessoas, cartões de bancos, laudos de vistoria supostamente emitidos pela empresa “Dekra”, 02 (dois)
notebooks
, 01 (uma) balança e a quantia de R$ 1.929,00 (mil novecentos e vinte e nove reais).

Diante destes elementos, ambos foram conduzidos à delegacia de polícia e interrogados pela autoridade policial. Na oportunidade o apelante Ederson Xavier de Lima optou pelo exercício do direito ao silêncio (Parte 1 – ID 91475456 – pp. 07/09), enquanto Alcir Batista de Oliveira Júnior negou sua participação nos fatos (Parte 1 – ID 91475455 – pp. 09 e seguintes).

Frente a tudo isso, o Ministério Público concluiu que “
as circunstâncias do fato narradas pelos policiais civis, as diligências prévias, a grande quantidade de droga, a forma em que estavam armazenadas e embaladas, bem como fato de que ambos estavam, durante a abordagem, transportando um dos tabletes, possivelmente para a entrega, além da descoberta de petrecho que indica a habitualidade em que era desenvolvida a mercancia de drogas (balança) e 05 antecedentes do denunciado Ederson, todos esses elementos apontam para a existência de uma associação estável e permanente com o propósito de pratica rem juntos o tráfico de drogas
”.

Segundo as declarações de Rebeca Amorim de Carvalho que “
o esquema criminoso funciona da seguinte maneira, as pessoas de BETO GOIANO e FRAJOLA compram carros roubados e furtado, atuando de dentro da cadeia, clonam o veículo e encaminham os automóveis para a interrogada e para ALTEMIR para que os mesmos anunciem os veículos no site OLX e vendam como se fossem originais. Que os carros são entregues pronto a interrogada e a ALTEMIR pela pessoa de BORÉ, telefone 65 99306-7088 cuja foto apresenta neste momento, que deixar o veículo pronto é fazer as alterações no vidro, motor, chassi, placa e documentação; que após BORÉ deixar o veículo pronto, a interrogada tem a função de fazer o pagamento ao mesmo, informando que o pagamento se dá somente após a venda do veículo
” (Parte 1 – ID 91475450 – pp. 08/11).

Estas informações que embasaram a inicial acusatória foram extraídas do Relatório de Investigação no 147/2019, onde as informações relativas à abordagem do apelante Ederson Xavier de Lima e Alcir de Oliveira Júnior foram documentadas (Parte 1 – ID 91475453 – pp. 10/11), do boletim de ocorrência no 2019.64160 (Parte 1 – ID 91475454 – p. 07), dos depoimentos dos investigadores Eduardo Augusto Barcelos (Parte 1 – ID 91475455 – pp. 03/04), Renan Moia Moreto (Parte 1 – ID 91475455 – pp. 05/06) e do Laudo Pericial no 3.14.2019.52648-01, que apresentou resultado positivo para a presença de
Cannabis sativa L.
(maconha) nos 31 (trinta e um) tablets e 02 (duas) porções, cuja massa total foi fixada em 20,70 (vinte quilogramas e quinhentos e setenta gramas), apreendidos pelos policiais civis e cuja posse foi atribuída ao apelante e ao codenunciado (Parte 1 – ID 91475457 – pp. 07/12).

Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha Eduardo Augusto Barcelos, investigador da Polícia Judiciária Civil, relatou que tinham a informação que o apelante Ederson Xavier de Lima teria receptado cédulas de documentos furtados da sede do Detran da cidade de Chapada dos Guimarães/MT, motivo pelo qual passaram a fazer o monitoramento de sua residência. Menciona que em dado momento tiveram a oportunidade de abordá-lo, ocasião em que localizaram no interior do veículo material entorpecente.

Afirmou que o corréu Alcir de Oliveira Júnior estava junto com o apelante e que a droga estava ao seu lado. Disse que posteriormente diligenciaram até a casa dos suspeitos, onde encontraram apetrechos para falsificação de veículos (lacres, arames para lacração, cédulas furtadas, cédulas em branco de identidade, CNH ́s, impressora matricial, impressora a
laser
). Sublinhou que a residência era um
kit net
construída como sobrado e que ao lado havia outra em construção, onde o restante da droga foi encontrado. Relatou que em sede policial, Alcir de Oliveira Júnior atribuiu todo material encontrado ao apelante, que fez uso de seu direito de permanecer em silêncio.

A testemunha Renan Moia Moreto, investigador da Polícia Judiciária Civil, relatou perante a autoridade judicial que participou da abordagem e prisão do apelante Ederson Xavier de Lima e de Alcir de Oliveira Júnior. Mencionou que monitorou um local que era conhecido como
escritório do crime
, o qual era frequentado pelo apelante. Disse que após receberem uma denúncia anônima, passaram a monitorar o local e que em dada oportunidade, o apelante Ederson Xavier de Lima chegou até o local e saiu rapidamente junto com Alcir de Oliveira em um veículo Corolla de cor branca. Afirmou que passaram a realizar o acompanhamento e que em frente ao 44o Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, realizaram a abordagem. Sublinhou que o apelante esboçou a intenção de fugir, mas sem êxito. Durante a revista veicular, relatou terem encontrado um tablete de substância análoga a maconha. Após receberem apoio de outras equipes, os policiais civis se deslocaram até o imóvel que estavam monitorando, onde encontraram vários petrechos destinados à falsificação de veículos. Em continuidade às buscas, afirmou que foram até o imóvel ao lado, que ainda estava em construção, onde encontraram o restante da droga dentro de um saco preto. Destacou ainda que no local também encontraram uma caixa de isopor contendo cédulas de CRLV, as quais, posteriormente, foram identificadas como sendo as furtadas da cidade de Chapada dos Guimarães/MT, lacres de veículos, arames, impressora matricial do Detran de Chapada dos Guimarães/MT. A testemunha disse que em sede policial, Alcir de Oliveira Júnior afirmou que cedeu seu imóvel para o apelante Ederson Xavier de Lima, que pediu ao dono do imóvel que cedesse temporariamente o imóvel ao lado, que ainda estava em construção, para ele guardar alguns objetos. Mencionou que Alcir de Oliveira Júnior disse que não sabia da droga e que o apelante Ederson Xavier de Lima pediu para que ele jogasse o tablete fora.

Em seu interrogatório, o apelante Ederson Xavier de Lima relatou que o imóvel monitorado pela Polícia Civil pertencia a Alcir de Oliveira Júnior. Sublinhou que havia brigado em sua casa e que ficou na casa de Alcir por cerca de um mês e meio. Confessou a posse de 400 (quatrocentos) gramas de maconha, encontrada no interior do veículo pelos investigadores da polícia civil, alegando ser usuário de drogas. Admitiu que pediu a Alcir para que jogasse o entorpecente fora. Relatou que posteriormente os policiais foram até a
kitnet
, onde mais drogas foram encontradas, e lhe deram voz de prisão. Admitiu que na residência encontraram materiais relativos à investigação sobre documentação veicular, mas negou que no local tivessem entorpecentes. Relatou que a droga estava no imóvel ao lado onde outras pessoas também tinham acesso. Afirmou que a quantidade de 400 (quatrocentos) gramas de maconha foi adquirida para evitar retorno ao local de compra.

Conforme salientado, o juízo de primeiro grau decretou a revelia do corréu Alcir Batista de Oliveira Júnior (Parte 2 – ID 91475996 – pp.03/04), entretanto, os esclarecimentos que trouxe quando da oitiva em sede policial, corroboram com as informações trazidas aos autos pelas testemunhas Renan Moia Moreto e Eduardo Augusto Barcelos, além de se coadunar com parte dos esclarecimentos do apelado.

Perante a autoridade policial, Alcir Batista de Oliveira Júnior relatou: “
QUE no dia 27 de dezembro/2018. O interrogado recebeu uma ligação do EDERSON, no qual ele disse que tinha separado da esposa e pediu para ficar na residência do interrogado; QUE o interrogado concordou que o EDERSON residisse na sua residência; QUE o interrogado ficou em Mato Grosso do Sul até o dia 05/02/2019 e retornou para Cuiabá, pois o EDERSON pediu para o interrogado retornar para realizar o carnaval; QUE a partir desta data, o interrogado passou a residir com o EDERSON, onde iriam promover outro evento CARNAVAL; QUE uns quatro dias atrás o EDERSON pediu para o interrogado entrar em contato com o proprietário do imóvel para ele autorizar guardar uma caixa em outra kitnet ao lado da kitnet do interrogado; QUE o EDERSON então guardou uma caixa na outra kitnet, porém o interrogado não sabe o que tinha na caixa; QUE no dia de ontem 28/02/2019 por volta das 17:00 horas estava juntamente com o EDERSON no carro dele, TOYOTA COROLLA, BRANCO, trafegando próximo do Shopping Goiabeiras e nesse momento, foram abordados pelos Policiais Civis; QUE ao ver os Policiais Civis, o EDERSON tirou de baixo do banco

do motorista,01 (um) Tablete de cor azul de droga e pediu para o interrogado jogar para fora do veículo; QUE o interrogado ao ver isso, não pegou na droga e desceu do veículo; QUE os policiais civis encontraram o tablete de droga e deram voz de prisão para o interrogado e para o EDERSON; QUE não tinha conhecimento da droga no interior do veículo do EDERSON; QUE então os Policiais Civis juntamente com o interrogado e EDERSON foram até a KITNET do interrogado e no local, não encontraram nenhuma droga; QUE o interrogado relata que em cima da máquina de lavar roupa, o EDERSON tinha deixado uma mala, onde os Policiais Civis encontraram e nela tinha vários documentos CRLV em branco; QUE o interrogado relata que via sempre o EDERSON com essa mala ele carregava essa mala para cima e para baixo, mas não sabia o que tinha dentro; QUE o interrogado relata que o EDERSON nunca comentava com o interrogado sobre o que estava trabalhando, ele dizia somente que era despachante de carro e que via sempre ele conversando no celular no aplicativo whatsapp; QUE o interrogado não tinha conhecimento que os documentos eram roubados; Que os policiais civis continuaram a realizar busca na sua residência e não foi nada encontrado, porém na kitnet que o EDERSON tinha pedido pra guardar uma caixa, os policiais encontraram vários tabletes de drogas, documentos de veículos e outros objetos que foram apreendidos; QUE o interrogado relata que não tinha conhecimento que o EDERSON utilizava sua residência para a prática de ilícitos; QUE o interrogado relata que não tem participação em crime nenhum. QUE o interrogado relata que conhece apenas o EDERSON; que não conhece os outros envolvidos
” (Parte 1 – ID 91475455 – pp. 09).

Embora o apelante alegue que não há nos autos nenhum elemento que o vincule aos crimes anteriores e que culminaram em sua prisão, havendo em seu desfavor, somente a posse de 400 (quatrocentos) gramas de substância entorpecente e que as demais drogas foram localizadas no interior de uma
kitnet
que não lhe pertencia e que o referido imóvel estava aberto e acessível a qualquer pessoa, bem como suscite que o relatório policial em nenhum momento indique que o apelante e o corréu residiam juntos, conforme alegou o órgão acusador, é certo que o conjunto probatório não sustenta suas alegações.

Isso porque, além dos 400 (quatrocentos) gramas de maconha encontradas no interior do veículo conduzido pelo apelante, os 30 (trinta) tablets e 02 (duas) porções de maconha localizados na residência vizinha à do apelante e do corréu, perfazendo um total de 20,70 (vinte quilogramas e quinhentos e setenta gramas) de entorpecente, também lhe pertenciam.

Sublinhe-se que o corréu Alcir de Oliveira Júnior mencionou em seu depoimento que “
QUE uns quatro dias atrás o EDERSON pediu para o interrogado entrar em contato com o proprietário do imóvel para ele autorizar guardar uma caixa em outra kitnet ao lado da kitnet do interrogado; QUE o EDERSON então guardou uma caixa na outra kitnet, porém o interrogado não sabe o que tinha na caixa;
” (Parte 1 – ID 91475455 – pp. 09).

E esta informação de que o apelante solicitou ao proprietário do imóvel autorização para usar o local para guardar alguns objetos é corroborada pelo depoimento da testemunha Renan Moia Moreto, que relatou que Alcir de Oliveira Júnior afirmou que cedeu seu imóvel para o apelante Ederson Xavier de Lima, que pediu ao dono do imóvel que cedesse temporariamente o imóvel ao lado, que ainda estava em construção, para ele guardar alguns objetos. Acrescente-se a este contexto a declaração da testemunha Eduardo Augusto Barcelos de que no local havia mais de cinco sobrados, mas apenas aquele onde o apelante e o corréu residiam era habitado, pois as demais estavam em construção.

Conforme acima demonstrado, os depoimentos dos policiais civis que funcionaram na condição de testemunhas nas fases inquisitorial e judicial da persecução penal são coesos e harmônicos, não havendo lacunas ou contradições em seus termos, razão pela qual a jurisprudência reconhece a possibilidade da edição de condenações amparadas nestas provas.
Mais do que isso, depoimentos prestados em juízo, conformam-se com as explicações feitas em sede policial pelo corréu Alcir de Oliveira Júnior.

Neste sentido, entendendo pela possibilidade de manutenção da condenação diante da existência de depoimentos policiais coesos e harmônicos, menciono: N.U 1002432-82.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021; N.U 0002931-94.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021; N.U 0002608-37.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Contudo, no presente caso é certo que o apelante não foi encontrado em ato comercial propriamente dito. Ou seja, o flagrante não se deu em momento de transferência gratuita ou onerosa de entorpecente, mas sim em abordagem e posterior busca domiciliar.

Entretanto, este fato não implica na inocorrência do delito. Isso porque “
o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização (TJMT, Enunciado Criminal 7)
” (N.U 0010438-78.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Ademais, o art. 28, §2o, da Lei no 11.343/2006 destaca que “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

A quantidade, portanto, atrelada a outros elementos demonstram não só a impossibilidade de absolvição do apelante, como também da desclassificação do delito para o porte para consumo.

Portanto, “
não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão
” (N.U 1002263-74.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Por fim, inobstante alegue que o relatório policial em nenhum momento indica que o apelante e o corréu residiam juntos, conforme ressaltou o órgão acusador, o próprio apelante afirmou isso em seu interrogatório.

Diante do exposto, rejeito os pedidos de absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e de desclassificação para o crime de porte para consumo (art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

- Do pedido de absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Em relação ao crime de associação para o tráfico, argumentou, em resumo, que não há prova do vínculo associativo nem da estabilidade e permanência. Soma à alegação que a conduta não foi individualizada e especificada, reforçando que o juízo
a quo
condenou o apelante pela prática com base somente em elementos de suposição extraídos da fase inquisitorial.

Segundo a doutrina, “
pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação
estável
e
permanente
de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput, e §1o, e 34, da Lei de Drogas. Para sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1081).

Desta forma, a prática do crime de associação para o tráfico
(art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006) depende da existência de um vínculo estável e permanente entre os agentes, ou seja, a associação instável e efêmera não configura o referido delito. A este respeito: “
No caso, mostra-se indevida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, considerando que o sistema acusatório impõe o ônus de que seja declinada a configuração do elemento subjetivo do tipo, com "a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa" (HC 462.888/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018)
” (AgRg no AREsp 1946531/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, no presente caso, a estabilidade e permanência do vínculo existente entre o apelante
Ederson Xavier de Lima e Alcir de Oliveira Júnior estão devidamente demonstradas não apenas pela guarda de 20,70 (vinte quilogramas e quinhentos e setenta gramas) de maconha, mas também porque se utilizaram de um imóvel, conjuntamente, para acondicioná-la. A guarda de tamanha quantidade não contou apenas com o apoio circunstancial, mas com a existência de um vínculo efetivo e estável entre ambos.

Importante salientar que a quantidade de drogas era bastante considerável, o que exigiu a vinculação de ambos em busca de acobertarem a guarda do entorpecente. Ressalte-se que todas estas conclusões decorrem das informações prestadas em juízo pelas testemunhas e não apenas de informações do inquérito policial.

A clareza da prova é demonstrada, principalmente, pelo depoimento da testemunha
Renan Moia Moreto que declarou Alcir de Oliveira Júnior afirmou que cedeu seu imóvel para o apelante Ederson Xavier de Lima, que pediu ao dono do imóvel que cedesse temporariamente o imóvel ao lado, que ainda estava em construção, para ele guardar alguns objetos.

Ora, é certo que tal situação demonstra não somente a ciência de Alcir da prática ilícita, mas do vínculo entre ambos, uma vez que a atitude de guardar objetos em sobrado ainda em construção distinto do da moradia dos envolvidos apresenta-se como tentativa de insinuar ingenuidade e desconhecimento não aferíveis na realidade.

Diante do exposto, rejeito o pedido de absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

- Do pedido de redução da pena – alegação de que a exasperação da pena-base se deu de forma desproporcional – pleito pelo reconhecimento da preponderância da confissão sobre a reincidência – pedido de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Em relação à aplicação da pena, o primeiro ponto levantado pelo recurso, alega que a pena-base foi indevidamente elevada ao considerar os maus antecedentes e a quantidade de drogas, elevando a reprimenda em 02 (dois) anos –
elevação que seria desproporcional
.

Contudo, o pleito não merece prosperar.

Explico.

Em primeiro lugar, a Corte da Cidadania possui entendimento de que é possível elevar-se a pena-base no patamar de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima atribuída ao delito para cada circunstância judicial (art. 59 do Código Penal) negativamente considerada. A este respeito, confira-se: AgRg no AREsp 1760684/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021; AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020.

Em segundo lugar: aquela Corte também admite a elevação da fração a ser utilizada quando as particularidades do caso, a fim de atenderem aos fins de prevenção e repressão (art. 59,
caput
, do Código Penal), exigirem uma maior reprimenda. A título de exemplo, utilizando o patamar de 1/6 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, confira-se: AgRg no HC 559.940/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020.

Ou seja, ao se analisar a exasperação feita pelo juízo de primeiro grau a partir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já fixou que a dosagem da pena não atende a critérios puramente matemáticos, tem-se que a elevação da reprimenda se deu em patamar adequado, não havendo falar-se em readequação.

Embora existam diversos entendimentos que apontem para determinadas frações a serem utilizadas no cálculo da primeira fase da dosimetria, é certo que o julgador não está vinculado a nenhum critério matemático fixo, devendo atentar-se às particularidades do caso, como feito pelo juízo
a quo
.

Em relação à pena provisória, o apelante pugnou pelo reconhecimento da preponderância da confissão espontânea e a reincidência.

Segundo o art. 67 do Código Penal “
n
o concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
.”

Na jurisprudência a questão é pacífica, tendo o Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, se posicionado a respeito da possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CP). A este respeito, confira-se: AgRg no HC 669.849/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021; AgRg no HC 653.557/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021; AgRg no AREsp 1876009/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021; HC 640.950/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 05/05/2021.

Porém, no presente caso,
não houve confissão
. Em seu interrogatório o apelante afirmou ser usuário e que apenas a droga encontrada no interior do veículo era de sua propriedade e destinada ao próprio uso, havendo completa negativa em relação ao entorpecente encontrado no imóvel ao lado da residência onde estava morando temporariamente.

Destarte, inaplicável a referida atenuante.

Derradeiramente, em relação ao pedido de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, inviável a sua incidência.

Verifica-se dos autos, como muito bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
que o apelante responde a outros procedimentos criminais por tráfico de drogas (códigos 473998 e 522395) e possui condenação definitiva pelo mesmo crime (Ação Penal no 0011023-77.2013.8.11.0042), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (PEP:0011840-44.2013.8.11.0042/SEEU)
”.

Segundo o art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, a pena aplicada aos crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 33, §1o, do mesmo diploma, será diminuída de um sexto a dois terços quando o agente for primário, bons antecedentes, não de dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Ocorre que no presente caso, os elementos dos autos demonstram que além de não ser primário, não ostentar bons antecedentes, que o apelante se dedica a atividades criminosas, de modo a inabilitar a possibilidade de incidência da referida minorante.

Frente ao exposto, rejeito os pedidos de reforma da reprimenda aplicada.

- Do pedido de reconhecimento da detração

O apelante, em suas razões, pugnou pela aplicação da detração (art. 387, §2o, CPP), a fim de que o tempo de prisão provisória (02 anos) seja computada e altere o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Sem razão, todavia.

Isso porque não se pode olvidar que o cômputo do tempo de prisão provisória deve ser feito somente nas hipóteses em que implicar na imediata alteração do regime prisional, o que não é o caso, de modo que a sua aplicação seria inócua, vez que condenado à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não havendo, ainda, possibilidade de modificação do regime prisional.

A este respeito: “
Não viola o art. 387, § 2o, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu
” (REsp 1843481/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Por este motivo
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo neste ponto.

- Do pedido para aguardar o julgamento dos recursos em liberdade

Ao final de sua irresignação, o apelante pugnou, com fundamento no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, pelo direito de aguardar o julgamento de seus recursos em liberdade. Alega que o sistema prisional se apresenta como
verdadeira escola do crime
e encontra-se cercado de incertezas a respeito da sua função ressocializadora.

Contudo, a irresignação não trouxe qualquer elemento ou argumento que demonstre que a custódia cautelar do apelante não é mais necessária. É certo que o artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal aduz que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Entretanto, este dispositivo constitucional confere ao Estado-Juiz a possibilidade de determinar a prisão provisória um investigado ou acusado de ter incorrido em determinadas práticas delitivas sem que haja sentença condenatória transitada em julgado, desde que a autoridade judiciária competente fundamente os motivos pelos quais a segregação antecipada faz-se necessária, a fim de que o princípio da presunção de inocência não seja desrespeitado (art. 5o, LVII, CF/88).

No presente caso, é importante salientar que duas razões justificam a manutenção da cautela extrema.

A primeira delas é a gravidade concreta do delito, uma vez que foi imputado ao apelante a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006), em virtude da apreensão de 31 (trinta e um) tablets e 02 (duas) porções de maconha, com massa de 20,70 (vinte quilogramas e quinhentos e setenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudo no 3.14.2019.52648-01.

Neste sentido, mencione-se que a quantidade de drogas foi elevada, situação que demonstra o risco à ordem pública em função da gravidade concreta do delito. A este respeito, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui precedente recente onde quantidade consideravelmente menor que a do presente caso foi suficiente para ensejar a cautela extrema, confira-se: “
Hipótese na qual a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois, o recorrente foi surpreendido, juntamente com dois corréus, na posse de 410g de cocaína, 135g de maconha e, aproximadamente, 22g de haxixe
” (AgRg no RHC 156.239/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

E a segunda razão que justifica a medida extrema é a contumácia delitiva do apelante que, além de reincidente, possui maus antecedentes. Verifica-se dos autos, como muito bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
que o apelante responde a outros procedimentos criminais por tráfico de drogas (códigos 473998 e 522395) e possui condenação definitiva pelo mesmo crime (Ação Penal no 0011023-77.2013.8.11.0042), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (PEP:0011840-44.2013.8.11.0042/SEEU)
”.

A este respeito, a Corte da Cidadania também já decidiu: “
a custódia está devidamente fundamentada na quantidade de droga apreendida e no histórico delitivo do acusado: reincidente e com outras passagens criminais. A medida é, portanto, necessária para garantia da ordem pública
” (AgRg no RHC 157.629/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Portanto, inviável o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva do apelante, a qual deve ser mantida com fundamento na garantia da ordem pública.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022